Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. EFEITOS. PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. CITAÇÃO. EMPRESA. SEDE. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE.
1. O apelante não detém interesse recursal no que tange às questões relativas à alegada nulidade da citação da empresa apelada e à sua suposta ilegitimidade, uma vez que é vedado postular direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido praticado anteriormente.
3. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, vez que a legislação processual não admite inovação recursal.
3.1. Decorre de seus efeitos, a preclusão da matéria fática, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal. Precedentes.
4. Conforme se extrai do artigo 435 do Código de Processo Civil, as partes (podem), em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
4.1. O parágrafo único do mesmo dispositivo, permite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
5. Os documentos juntados, datados de momentos anteriores à propositura da ação, não se constituem como documentos novos, uma vez que são referentes a fato que já era de conhecimento da parte. Precedentes.
6. A citação da empresa realizada no endereço de sua sede é válida, pouco importando se quem a recebeu não detinha poderes de representação, em decorrência da aplicação da teoria da aparência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.